Tribunal: TJSP
Processo: 1161329-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. Autora que, embora não figure como contratante, afirma ter sofrido danos em razão de defeito na prestação dos serviços da ré, típicos de consumo, dos quais é usuária. Unidade consumidora que está registrada em nome do seu sócio administrador. Irrelevância. Empresa que se enquadra na expressa definição legal de consumidor próprio,

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. Autora que, embora não figure como contratante, afirma ter sofrido danos em razão de defeito na prestação dos serviços da ré, típicos de consumo, dos quais é usuária. Unidade consumidora que está registrada em nome do seu sócio administrador. Irrelevância. Empresa que se enquadra na expressa definição legal de consumidor próprio, a partir do núcleo de conduta "utilizar" inscrito no art. 2o, caput, do CDC. A qualidade de consumidor não pode estar reservada apenas à pessoa que aceita contratar, pois o ato de consumo pode se manifestar pelo simples ato material de utilização do bem ou do serviço, o que a moldura da doutrina portuguesa denomina "comportamento concludente" ou "contratação de fato". A norma define como consumidor tanto quem efetivamente adquire (obtém) o produto ou o serviço, como aquele que, não o tendo adquirido, utiliza-o ou o consome. Esse núcleo, a dispensar o vínculo formal da aquisição, protege aquelas pessoas que, apesar de não os adquirir, têm contato com bens e com serviços, utilizando-os. Prevalência, ademais, da teoria da asserção. Sentença anulada. Recurso provido.

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. É do fornecedor o ônus exclusivo de provar a regularidade do serviço que prestou, na clara dicção do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, prova essa, aqui, documental. Lei no 8.078/90 que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus de demonstrar uma das causas legalmente aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação. Consumidora que não está obrigada a provar que o defeito existe. Nexo causal normativo não elidido. Recurso provido.

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. Teoria da causa madura. Imediato julgamento da lide. Art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Hipótese em que houve interrupção do essencial serviço de energia por dois dias. Prejuízo material configurado (dano emergente e lucros cessantes). Responsabilidade objetiva da fornecedora. Ressarcimento de gêneros alimentícios adquiridos no mês dos fatos. Presume-se que foram consumidos aqueles adquiridos no mês anterior, por isso a reposição. Lucros cessantes demonstrados e de fácil liquidação. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. O fechamento de estabelecimento comercial afeta sua honra objetiva. STJ, Súm. 227. Prevalência do risco proveito. Indenização de R$ 5.000,00. Razoabilidade. Precedentes da Corte. Recurso parcialmente provido.